Tribunal: STF
Processo: HC 237058
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marcio Thiago dos Santos Souza em favor de Dorian Herek da Silva Correia contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 879.152/AM .



    Desde logo, verifico que a presente impetração é idêntica ao HC 233.356/AM, caso em que já foi negado seguimento às razões do impetrante.



    Destaco que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não admitir reiteração de habeas corpus com os mesmos fatos e fundamentos. Nesse sentido: RHC 166.216 AgR, rel. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.4.2019, e RHC 188.366 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.9.2020.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente